Tribunal: STF
Processo: HC 212936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Weverton Araújo Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 721.002/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O agravante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 57). 



    O decreto prisional fundou-se na quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos – 36,3g de maconha e 12,2g de cocaína (fl. 18). Ademais, embora o paciente seja primário, "iniciou cumprimento de acordo de não persecução penal, em razão da prática do crime de drogas, no dia 23/06/2021 (Proc.1017372-20.2021.8.26.0224 fls. 37/38), o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva" (fl. 58). 



    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 



    Em decisão monocrática, foi mantida a prisão preventiva, uma vez que fora exposta, de forma fundamentada e concreta, sua necessidade, considerando-se a quantidade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos e o fato de o paciente estar cumprindo acordo de não persecução penal decorrente da prática de crime idêntico. 



    Ressaltou-se a impossibilidade de condições subjetivas favoráveis impedirem a prisão preventiva porque preenchidos os requisitos legais para sua decretação; o não cabimento de, em habeas corpus, alterar decisão no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito; e a ausência de desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020 



    Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta ser desproporcional a prisão preventiva, não existindo fundamentos idôneos para justificá-la. Alega a ausência de risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual. Também aponta suas condições pessoais favoráveis. 



    Sustenta haver falta de razoabilidade da medida extrema, porquanto, se condenado, fará jus ao redutor de 2/3 da pena, à fixação de regime diverso do fechado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Defende, por fim, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da pandemia de covid-19. (eDOC 5, p. 4)



    No STJ, o recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que mais importa:



    Registre-se que a quantidade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (36,3g de maconha e 12,2g de cocaína) e o fato de o paciente estar cumprindo acordo de não persecução penal decorrente da prática de crime idêntico foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva, o que está de acordo com a orientação da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva. (eDOC 5, p. 6)



    Como se vê, somente a prisão preventiva será capaz de acautelar o processo e a ordem pública, na medida em que o paciente estava em gozo de liberdade pela prática do tráfico de drogas quando teria sido preso outra vez pela prática do mesmo crime, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente